Tribunal: TJDFT
Processo: 0731159-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. TEMA 996 STJ. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA DEVIDOS PELA CONSTRUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos tanto pelo AUTOR como pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "CONDENAR a parte requerida a pagar: a) a quantia de R$574,13, a título de danos materiais (lucros cessantes), corrigido monetariamente conforme INPC e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (súmula 43 do STJ e art. 240 do CPC) e termo final a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel, pro rata die; b) a quantia de R$5.077,77, a título de juros de obra de 01/07/2022 até o último comprovante juntado nos autos, a título de danos materiais por valores pagos pela parte autora, corrigido monetariamente dede as datas dos desembolsos e acrescida de juros a partir da citação. Eventuais valores pagos a mais pela consumidora estarão abarcados pelo dispositivo da sentença, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, mediante simples comprovação posterior do dispêndio. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS."
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 65606993 e 656069). Tendo em vista os documentos apresentados pelo AUTOR, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Custas e preparo recolhidos pelo réu.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que o descumpriu do contrato pelo réu ao atrasar a entrega do imóvel, causou-lhe danos morais. Afirma que, devido ao atraso, sofreu frustração, decepção, angústia e problemas familiares, especialmente porque estava prestes a se casar e havia planejado sua vida com base na entrega prometida. Além disso, houve falta de consideração por parte da empresa, que ignorou seus contatos e pedidos de informação. O recorrente destaca que o atraso de mais de nove meses superou o mero aborrecimento cotidiano, gerando intenso sofrimento psicológico. Defende que, embora a jurisprudência costume negar dano moral em casos de inadimplemento contratual, essa situação particular deve ser vista de forma diferenciada, dada a seriedade do impacto emocional. Afirma que a indenização por danos morais possui um caráter corretivo, visando evitar condutas negligentes futuras. Por fim, sugere que o valor da indenização seja equilibrado, proporcionando reparação justa, sem configurar enriquecimento indevido ou incentivar a repetição de atitudes semelhantes pela construtora (ID 65606997).
4. A RÉ, também recorrente, por sua vez sustenta preliminarmente ilegitimidade passiva quanto ao pedido de reembolso dos juros de obra, existência de litisconsórcio passivo necessário em relação a Caixa Econômica Federal e incompetência absoluta do juízo a quo, diante da necessidade de julgamento pela Justiça Federal. No mérito, aduz, em síntese, inexistência de atraso na entrega do imóvel. Explica que há diferença entre o termo de reserva da unidade habitacional e do contrato de compra e venda. O termo de reserva é um contrato preliminar, que não gera obrigação entre as partes, sendo somente a reserva da unidade, a saber, que somente após a análise documental que o contrato de compra e venda e concretização da negociação poderia se firmar, ou não. Dessa forma, o prazo de entrega do imóvel só deve ser considerado a partir do contrato de compra e venda, que estabelece obrigações definitivas para ambas as partes. Esclarece que o contrato de compra e venda está em conformidade com o Tema Repetitivo 996 do STJ, pois especifica claramente o prazo da entrega do imóvel, que seria em 27/01/2023, com uma tolerância de 180 dias, prorrogando a entrega até 26/07/2023. Como as chaves foram entregues em 23/08/2023, houve um atraso de apenas 25 dias. Argui, também, a ocorrência de caso fortuito, previsto no art. 393 do Código Civil, devido à pandemia de Covid-19, que afetou a construção civil, gerando falta de mão de obra e materiais. A pandemia é apresentada como um fator externo, isentando a responsabilidade da empresa pelo atraso.
5. Contrarrazões do autor (ID 65607001) e do réu (ID 65607000) pelo não provimentos dos recursos
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar a ocorrência, ou não, do atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, e suas consequências.
7. Narra o autor que em 22 de setembro de 2020 firmou com a ré Contrato Compra e Venda de Imóvel para aquisição de imóvel localizado no Condomínio Itapoã Parque, Quadra 501, cj.02, Lt.09. Conta que tanto no momento da venda quanto em contrato, a data informada para entrega do imóvel seria 30/04/2022, acrescido do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), assim a entrega ocorreria até 30/10/2022. Informa que somente recebeu o imóvel em 22/08/2023, ou seja, aproximadamente 9 meses e 23 dias após a data prevista contratualmente.
8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora assinou, em 22/09/2020, com a ré JC Gontijo Engenharia "Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para processo de financiamento imobiliário no 31.012 - Itapoã Parque", com data estimada de entrega em 30/04/2022, admitida a tolerância de 180 dias corridos, consoante cláusula 21 (ID 65606942). Em 27/01/2021, a requerente firmou "Contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, alienação e garantia, fiança e obrigações - programa casa verde e amarela", com a Caixa Econômica Federal, e como construtora e fiadora José Celso Gontijo Engenharia S/A, com prazo de construção/legalização: 27/01/2023, cláusula B.7.1. (ID 65606940).
III. Razões de decidir
9. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
10. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora alega que celebrou com a ré contrato de compra e venda de imóvel, de modo que o recorrente possue legitimidade passiva para o feito, porquanto estes é apontado como responsável pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, que pretende ser ressarcido dos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, pois o autor não pretende a revisão do contrato de financiamento, mas sim, o ressarcimento pelos prejuízo decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Desta feita, mostra-se competente a justiça estadual para apreciação e julgamento da demanda. Preliminares de intervenção de terceiro e incompetência da Justiça Estadual rejeitadas.
12. Narra o autor que celebrou contrato de compra e venda com as rés para aquisição de imóvel situado no condomínio Itapoã Parque, com entrega prevista para 30/10/2022, já computado o prazo de tolerância de 180 dias. O imóvel foi entregue em 22/08/2023 (ID 65606943).
13. O STJ firmou o Tema 996, aplicável ao caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, que preconiza que "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”.
14. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Verifica-se que o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/10/2022, para conclusão da obra da unidade imobiliária, já computado a tolerância de 180 dias corridos. Após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor.
15. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial.
16. No julgamento do REsp 1729593/SP, foi decidido que no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Diante desse quadro, o percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel fixado pelo juízo de origem se mostra adequado por estar em consonância com a praxe adotada no mercado.
17. A alegada escassez de mão de obra, além de não ter sido comprovada nos autos, não acarreta prorrogação do prazo para entrega do imóvel ou afastamento acerca das responsabilidades decorrentes da mora, haja vista que se trata de fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica exercida pelas rés.
18. Nesse sentido: É pacífico na jurisprudência deste E. TJDFT que “A escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado. 4.2. Constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior. 4.3. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores." (Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019). Por tais razões, não há rompimento do nexo causal, em razão do fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica desenvolvida pelos recorrentes. Mesmo diante da situação pandêmica vivida, não foi comprovado nos autos que eventual escassez de mão de obra qualificada teria afetado por tanto tempo a conclusão das obras. (Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024).
19. Quanto ao dano moral, o descumprimento contratual (atraso na entrega do imóvel), por si só, não configura dano moral. Muito embora o fato descrito pelo autor/recorrente tenha lhe causado descontentamento, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral (Art. 373,I, CPC).
20. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
21. Destaco precedentes desta Turma Recursal: "O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entretanto, entendo que a situação vivenciada não ultrapassou o mero descumprimento contratual. Nesse sentido, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023)" (Acórdão 1767715, 07024496420238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023)IV. Dispositivo e tese
22. Recurso do AUTOR conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
23. Recurso da RÉ conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: " O contrato deve especificar um prazo definido para a entrega do imóvel de forma clara e compreensível. Esse prazo não pode estar condicionado a financiamento ou outros acordos jurídicos, exceto para o prazo de tolerância, também não pode estar condicionado a financiamento ou outros acordos jurídicos. A construtora deve indenizar o comprador em lucros cessantes. É ilegal cobrar juros de obra ou encargos equivalentes do comprador após o prazo estipulado para a entrega das chaves, incluindo o período de tolerância. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral, sendo imprescindível a comprovação de que o atraso na entrega do imóvel violou a esfera íntima do consumidor".